Tribunal: TJMT
Processo: 1035530-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035530-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), GILMAR RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 290.212.431-72 (EMBARGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Inexistem omissões ou contradições quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, a regularidade do procedimento de superendividamento e a legitimidade da homologação do plano judicial compulsório, à luz dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado configura mero inconformismo, insuscetível de correção pela via aclaratória.

O prequestionamento considera-se atendido com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035530-94.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:

GILMAR RAMALHO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do acórdão (Id. 342216383) proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
desproveu
o agravo de instrumento, mantendo a decisão que, no âmbito de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, homologou plano judicial compulsório de pagamento, com limitação das parcelas, suspensão de descontos e vedação à contratação de novos empréstimos.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, notadamente quanto: (i) à ausência de explicitação dos critérios utilizados para aferição do mínimo existencial e da capacidade de pagamento do consumidor, inclusive sem indicação da renda líquida considerada e dos parâmetros regulamentares aplicáveis; (ii) à suposta contradição acerca da incidência da sanção prevista no art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto todos os credores teriam comparecido à audiência conciliatória; (iii) à omissão quanto à aplicação do Decreto no 11.150/2022, que, segundo a tese defensiva, excluiria empréstimos consignados do cálculo do comprometimento do mínimo existencial; (iv) à obscuridade acerca dos elementos essenciais do plano judicial compulsório previstos no art. 104-B, §4o, do CDC; e (v) à alegada ausência de abertura de prazo aos credores para manifestação, em afronta ao art. 104-B, §2o, do CDC e ao art. 10 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de cassar a homologação do plano e determinar o retorno dos autos à origem para observância dos parâmetros legais e regulamentares do procedimento de superendividamento, além de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA INFRUTÍFERA – INSTAURAÇÃO DA FASE JUDICIAL COMPULSÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL – LIMITAÇÃO DAS PARCELAS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA – PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS – OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A audiência conciliatória restando infrutífera, é regular a instauração da fase judicial compulsória do processo de superendividamento, com a análise individualizada da capacidade de pagamento do consumidor.

A decisão agravada observou o rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, assegurando manifestação dos credores no prazo legal e fixando plano proporcional, razoável e compatível com o mínimo existencial.

A suspensão temporária dos descontos não extingue o crédito, apenas preserva a dignidade do consumidor e viabiliza o cumprimento integral das obrigações nos limites de sua capacidade financeira.

Inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos”

Não
assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à modificação do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à regularidade do procedimento instaurado na origem, à observância do rito previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor e à legitimidade da homologação do plano judicial compulsório de pagamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado.

A alegação de omissão quanto aos critérios de aferição do mínimo existencial não procede. O acórdão consignou expressamente que o magistrado singular examinou a situação econômica do consumidor, constatando comprometimento substancial de sua renda líquida com dívidas acumuladas, circunstância apta a justificar a intervenção judicial e a limitação dos descontos, em consonância com a sistemática protetiva da Lei no 14.181/2021.

Tal fundamentação revela-se suficiente para a formação do convencimento do colegiado, inexistindo dever de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos ou dispositivos normativos invocados pela parte, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, não se verifica a apontada contradição acerca da aplicação da sanção prevista no artigo 104-A, §2o, do CDC. O julgado limitou-se a reconhecer a regularidade procedimental do feito e a inexistência de violação ao contraditório, sem impor penalidade específica aos credores, razão pela qual a insurgência, neste ponto, traduz mero inconformismo interpretativo.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à incidência do Decreto no 11.150/2022 e à exclusão de empréstimos consignados do procedimento de superendividamento. O acórdão expressamente consignou que o Código de Defesa do Consumidor não estabelece tal vedação e que a interpretação restritiva defendida pelo embargante não se harmoniza com os princípios estruturantes do regime de superendividamento, notadamente a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a preservação do mínimo existencial, fundamentos suficientes para afastar a tese recursal.

No tocante à suposta obscuridade relativa aos elementos do plano judicial compulsório e à alegada ausência de abertura de prazo aos credores, verifica-se, igualmente, que a decisão colegiada enfrentou a matéria ao reconhecer a observância do contraditório e a adequação das providências adotadas pelo juízo de origem, inexistindo lacuna apta a ensejar integração do julgado.

Na realidade, pretende o embargante rediscutir a valoração jurídica conferida pelo colegiado aos fatos e provas constantes dos autos, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalte-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasam sua conclusão, o que se verificou na espécie.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, satisfaz a exigência para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026